Tribunal: TJDFT
Processo: 0001297-94.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROVA ORAL ROBUSTA. DOSIMETRIA. 1a FASE. LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLAM O TIPO. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO, 1/6 SOBRE A PENA BASE FIXADA. READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao seu emprego, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como a declaração da vítima.
4. Lesões provocadas na vítima que age em legítima defesa extrapolam as consequências normais para o tipo, merecendo maior reprovabilidade.
5. Para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base em face da circunstância agravante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.